Tribunal: TJES
Processo: 5010636-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010636-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CICERO FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CADERNETA DE POUPANÇA. VALORES DEPOSITADOS ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Estabelece o artigo 833, inciso X, do CPC/15, ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

II. Na hipótese, em virtude das quantias bloqueadas comporem o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido pelo artigo 833, inciso X, do CPC/15, cumulado à inexistência de sinais de abuso, má-fé ou fraude por parte do devedor, impõe-se a reforma da decisão recorrida, face a necessária ponderação entre o equilíbrio do direito do credor à satisfação do crédito e o direito do devedor à subsistência. Precedente.

III. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5010636-38.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:

CICERO FRANCISCO DA SILVA

AGRAVAD
A
:
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CICERO FRANCISCO DA SILVA em face de decisão (Id. 25390075) proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6ª Vara Cível, em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo 5006804-90.2021.8.08.0024) ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, cujo
decisum

indeferiu
o desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD, convertendo-os em penhora, com a efetiva transferência para conta remunerada.

Em suas razões recursais, sustentou que “
o valor de R$ 4.674,97 (quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos), foi bloqueado segundo a determinação judicial, da conta POUPANÇA de nº: 013.00010242-7; agência 0173
”, incorrendo em violação ao artigo 833, inciso X, do CPC/15.

Neste viés, pleiteou a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, tendo em vista o caráter alimentar da quantia penhorada, e, no mérito, a reforma para “
desconstituir a penhora realizada sobre os valores R$ 4.674,97 (quatro mil seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos), vinculada à Caixa Econômica Federal, em razão de sua manifesta impenhorabilidade
”.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo (Id. 6024502).

Contrarrazões pelo desprovimento recursal (Id. 6229897).

Agravo interno no qual CICERO FRANCISCO DA SILVA alega que “
o cumprimento da ordem culminou com o bloqueio de valor evidentemente inferior ao contido na previsão do artigo 833, inciso X do CPC. Neste sentido, não haveria necessidade de comprovação de sua destinação e objetivos, pois há presunção legal de se tratarem de valores imprescindíveis à parte, o que no presente caso é especialmente evidenciado pelo valor constrito, quando o valor perseguido pela exequente está muito longe de efetivamente satisfazer a dívida.
” (Id. 6748477)

Contrarrazões ao agravo interno no Id. 6981437.

Como é cediço, estabelece o artigo 833, inciso X, do CPC/15, ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Examinados os autos, noto que a penhora realizada via
SISBAJUD
incidiu sobre numerários depositados pelo
agravante
em
conta poupança mantida junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, conforme
extrato bancário e resposta à ordem de bloqueio colacionados, respectivamente, nos Ids. 24687870 e 22642464
.

Em virtude das quantias bloqueadas comporem o limite impenhorável de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido pelo artigo 833, inciso X, do CPC/15, cumulado à
inexistência de sinais de abuso, má-fé ou fraude por parte do devedor,

impõe-se
a reforma da
decisão recorrida,
face a necessária ponderação entre o equilíbrio do direito do credor à satisfação do crédito e o direito do devedor à subsistência.

N
esse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO DE OFÍCIO.
1.
A penhora eletrônica não pode descurar-se do disposto no art. 833, X, do CPC, uma vez que
"a previsão de impenhorabilidade das
aplicações financeiras
do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder Judiciário"
(AREsp 2.109.094, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16.8.2022).
2.
Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada.
3.
Agravo Interno não provido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.307.477/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Note-se, por oportuno e relevante, não haver passado desapercebido por esta relatoria o
fato de o executado/agravante valer-se de sua conta poupança como verdadeira conta corrente, ao efetuar pagamentos e transferências diversos, circunstância que indicaria possível
desvirtuamento da finalidade da conta poupança,
vide extrato bancário juntado no Id.
24687870.

Entretanto, a teor da recente jurisprudência do e. STJ, “
Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis,
alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda,
ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.074.127/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Confira-se, ainda: AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma
, julgado em 14/8/2023, DJe de
18/8/2023
; AgInt no AREsp n. 2.307.477/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma
, julgado em 12/6/2023, DJe de
27/6/2023
; AgInt no AREsp n. 2.245.929/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma
, julgado em 21/8/2023, DJe de
24/8/2023
; REsp n. 1.230.060/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Segunda Seção
, julgado em 13/8/2014, DJe de
29/8/2014
;
etc
.

Logo, pondo em destaque a presumível impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos contidas nas aplicações financeiras,
torna-se irrelevante, na hipótese, a utilização da conta poupança conferida pelo agravante, notadamente por, reitere-se, não haver
a
comprovação,
pelo credor,

de abuso, má-fé ou fraude pelo executado.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o levantamento da penhora dos valores constritos via SISBAJUD sobre a conta
poupança
nº 013.00010242-7, agência 0173, da CEF, oportunidade em que julgo prejudicado o recurso de agravo interno manejado no Id. 6748477.

É como voto.

DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e determinar o levantamento da penhora dos valores constritos via SISBAJUD sobre a conta poupança nº 013.00010242-7, agência 0173, da CEF.

Acompanho o voto de relatoria.